Tribunal: TJMT
Processo: 1040247-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1040247-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 037.723.321-88 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS CONCOMITANTES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMISSÃO DE BOLETO E PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR.
VIOLAÇÃO À
BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, apesar da existência de tratativas extrajudiciais e do pagamento das parcelas vencidas, bem como manteve a gratuidade da justiça deferida à parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância na análise, em grau recursal, das alegações relativas à descaracterização da mora; (
ii
)
saber se estão presentes elementos aptos a justificar a cassação do benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante; e (
iii
) saber se a conduta da instituição financeira, ao negociar extrajudicialmente o pagamento das parcelas em atraso e, simultaneamente, ajuizar e prosseguir com a ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora e impede a manutenção da liminar deferida.

III. Razões de decidir

3. Não há supressão de instância quando a matéria devolvida ao Tribunal visa ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, sendo plenamente cognoscível em sede de agravo de instrumento.

4. A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta da modificação da situação econômica da parte beneficiária, inexistente no caso, razão pela qual deve ser mantida a benesse anteriormente concedida.

5. A constituição em mora, embora formalmente comprovada nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, resta descaracterizada quando o próprio credor promove tratativas extrajudiciais, emite boleto para quitação das parcelas vencidas e recebe o pagamento correspondente.

6. A negociação paralela ao trâmite da ação judicial, sem comunicação ao
J
uízo de origem, configura comportamento contraditório do credor fiduciário, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, por frustrar a legítima expectativa do devedor de regularização do contrato.

7. Ao permitir a purgação da mora mediante pagamento das parcelas vencidas, o credor abdica da prerrogativa de exigir o vencimento antecipado da dívida, tornando inexigível a restituição do bem condicionada ao pagamento da integralidade do débito.

8. Ausente mora válida, carece de fundamento legal a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, determinar a devolução do bem à agravante e manter a gratuidade da justiça anteriormente concedida, sem prejuízo do exame definitivo da matéria na sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não configura supressão de instância a apreciação, em agravo de instrumento, de matérias diretamente relacionadas à legalidade da decisão interlocutória impugnada.

2. A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da alteração da capacidade econômica da parte beneficiária.

3. A realização de tratativas extrajudiciais concomitantes ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, com emissão de boleto e pagamento das parcelas vencidas, descaracteriza a mora do devedor e impede a manutenção da
liminar.”

Dispositivos relevantes
citados:*
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027154-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPR, AI, Rel. Des. Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 17.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELE RODRIGUES DE MORAES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1097935-43.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO HONDA S/A
em desfavor da agravante, a qual
deferiu
a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e
apreensão
, em caráter provisório
.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que a instituição financeira agiu de forma contraditória (
venire
contra
factum

proprium
), uma vez que, após o ajuizamento da ação em 25/setembro/2025, mas antes d
o deferimento d
a liminar (deferida em 03/outubro/2025), o banco emitiu boletos e aceitou o pagamento das parcelas n. 14 e 15, vencidas em 27/julho/2025 e 27/agosto/2025, realizado em 30/setembro/2025. Alega que tal conduta configura renúncia tácita ao direito de executar a garantia fiduciária e viola a boa-fé objetiva. Argumenta que a aceitação do pagamento descaracteriza a mora e torna inaplicável a exigência de quitação integral do contrato. Aduz a essencialidade do bem para o seu sustento e requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a restituição do motociclo, bem como o provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão (id. 328698874).

A tutela recursal de urgência foi parcialmente deferida pela Relatoria em substituição legal. A decisão determinou a suspensão de quaisquer atos de alienação ou disposição da motocicleta apreendida até o julgamento definitivo do recurso, contudo, manteve o bem sob a custódia do depositário já nomeado (o credor), vedada a remoção da comarca (id. 329113886).

O
J
uízo de origem prestou informações, oportunidade em que comunicou a manutenção da decisão agravada e o cumprimento da ordem emanada deste Tribunal (id. 329338694).

A parte agravante opôs embargos de declaração em face da decisão liminar recursal. Alegou omissão quanto ao pedido de sua nomeação como depositária fiel do bem, sob o argumento de que a motocicleta é indispensável para suas atividades laborais e familiares. Requereu a atribuição de efeitos infringentes para determinar a imediata restituição do veículo (id. 332480894).

Em contraminuta aos
aclaratórios
, a parte embargada defendeu a inexistência de vícios na decisão e sustentou que a pretensão da recorrente denota mero inconformismo, além de alertar para o risco de perda da garantia caso o bem seja devolvido (id. 336056387).

A Relatoria rejeitou os embargos de declaração, e fundamentou que a decisão embargada adotou medida cautelar intermediária adequada ao caso, ao suspender a
alienação
mas manter a custódia com o credor, não havendo obrigatoriedade de o julgador rebater todas as teses quando a questão central já foi decidida (id. 336134393).

Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada impugnou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita à recorrente e alegou supressão de instância quanto a matérias não analisadas na origem. No mérito,
defendeu a regularidade da constituição em mora mediante notificação enviada ao endereço contratual, conforme o Tema 1.132 do STJ. Asseverou que o pagamento de parcelas isoladas não descaracteriza a mora, a qual decorre do simples vencimento (
ex

re
), e que a purgação exige o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 337073374).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELE RODRIGUES DE MORAES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1097935-43.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO HONDA S/A
em desfavor da agravante, a qual deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório.

Pois bem
.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso.

De início, afasto a alegação de supressão de instancia, haja vista que a matéria ventilada em sede recursal é perfeitamente cabível em sede recursal para combater irregularidade praticada em sede de primeiro grau.

Superada essa fase, passo a análise de outras teses delineadas.

A controvérsia central dos autos reside
à ocorrência ou não de descaracterização da mora e de

comportamento contraditório pela instituição
financeira agravada
, que teria ajuizado ação de busca e

apreensão mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas.

Sobre sai dos autos que a agravada credora fiduciária procedeu à regular notificação da recorrente, constituindo-a em mora, nos termos d
o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014
.

Dispõe o
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014
:

"
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

O banco recorrido munido dos documentos propôs a ação de busca e apreensão com pedido liminar, em
25/09/2025
, com base no
Decreto-Lei n. 911/69
, sendo-lhe deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em 03/10/2025.

Contudo,
o representante da instituição financeira agravada propôs acordo
à agravante, ato seguinte emitiu boleto bancário com vencimento aprazo para o dia 30/09/2025, restando devidamente adimplido.

No caso,
é evidente o comportamento contraditório da Agravada, visto que a
trâmite da
ação

originária foi concomitantemente às tratativas extrajudiciais para quitação das parcelas vencidas
.

Ainda, a concessão da medida liminar de busca e apreensão ocorreu
após o efetivo

pagamento da
s
parcela
s atrasadas
que foi objeto da notificação extrajudicial, sem que a Agravada sequer

comunic
ou
ao Juízo a quo sobre a negociação na seara extrajudicial, o que implicou o

prosseguimento do feito.

A conduta descrita é vedada conforme o instituto da proibição do
venire
contra
factum

proprium
, decorrente da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria

possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados
.

Não pode a credora, adotando conduta manifestamente contraditória,
prosseguir com
a ação

de busca e apreensão e, paralelamente, negociar a regularização dos pagamentos em atraso, inclusive

com emissão de boleto para pagamento de parcela indicada na notificação extrajudicial.

À vista disso, não é possível exigir da Agravante o pagamento da integralidade da

dívida para a restituição do veículo, nos termos do art. 3º, § 2º, do DL nº 911/69, uma vez que, ao

permitir que a Agravante regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas, a

Agravada
abriu mão
de
sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA AÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como admitir que, simultaneamente a tratativas administrativas, inclusive com pagamentos extrajudiciais, seja ajuizada ação de busca e apreensão e apreensão do bem. Tratada, de violação ao primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica. Também, a jurisprudência pátria, em casos similares de aceitação de
recebimento de parcelas posteriores àquela que ensejou a constituição da mora e de situações de manutenção de tratativas administrativas paralelas ao trâmite da ação judicial tem reconhecido que a conduta da credora é contrária à boa-fé, tendo-se por insatisfatória comprovação da mora, quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo extrajudicial .
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271545620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69.1. PARCELA EM ATRASO.

EVIDENCIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETO.

PAGAMENTO EFETUADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO. IRREGULARIDADE. 2. LIMINAR PLEITEADA.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM

MORA. ART. 3º, CAPUT, DO DECRETO-LEI 911/69. PARCELA PAGA.

Havendo evidência de que a parte credora, após a configuração do

inadimplemento do devedor, pactuou com ele acordo extrajudicial para

pagamento da parcela, não se mostra regular, a princípio, o ajuizamento de ação

de busca e apreensão do veículo que garante o débito, quando o pagamento do

boleto emitido foi efetivamente realizado.- Deixando o credor fiduciário de

constituir regularmente em mora o devedor (art. 3º, caput, do Decreto-lei 911/69), uma vez que efetuado o pagamento da parcela em atraso objeto da

notificação extrajudicial enviada, carece de respaldo legal para obter a liminar

pleiteada na ação de busca e apreensão. Recurso provido. (TJPR - 18ª Câmara

Cível - AI - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES

BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 17.08.2016) (destaquei)

Desse modo, não há constituição em mora, de maneira que a aspiração à concessão

da medida liminar de busca e apreensão padece de fundamento legal, conforme dispõe o art. 3º, caput, do

DL nº 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desta feita, o provimento do recurso é
medida
que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
R
A
TIFICAR
a liminar anteriormente deferida, por conseguinte,
REVOGAR
os efeitos da decisão fustigada
, bem como
determina
r
a devolução do bem à Agravante, sem prejuízo

do melhor exame da matéria na sentença, após regular instrução processual
, pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, mantenho o pedido de concessão de gratuidade da justiça, diante da ausência que elementos que possa infirmar a decisão que concedeu anteriormente a benesse legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026